Tribunal: TJMT
Processo: 0003373-54.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003373-54.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ROBSON AKIRA KOCHI - CPF: 696.459.061-72 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO PRAZO DE 05 ANOS – ARTIGO 98, § 3o CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se o juízo de primeiro grau não se manifesta acerca da concessão do benefício da justiça gratuita formulada pelo réu na contestação, mas segue a marcha processual inclusive com a prolação da sentença, é de se presumir pelo deferimento tácito e cabe ao 2o grau de jurisdição torná-lo expresso.

A hipossuficiência faz com que a exigibilidade fique sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no art. 12, da Lei 1.060/50.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003373-54.2017.8.11.0004

APELANTE: ROBSON AKIRA KOCHI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON AKIRA KOCHI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
MM. Juiz
João Filho de Almeida Portela, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0003373-54.2017.8.11.0004, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
que julgou procedente os peidos da inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, I, CPC/2015, e declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, consolidando nas mãos do requerido o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo apreendido, cuja apreensão liminar tornou-se definitiva, em conformidade com as disposições contidas no art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69, bem como, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

Inconformado o apelante alega que se for deferido o pedido de gratuidade nesta fase recursal, a exigibilidade das custas e honorários advocatícios ficarão suspensas pelo período de 5 anos, na forma do parágrafo 3° do artigo 98 do CPC.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos da fundamentação supra [id. 22586481].

Contrarrazões ofertada no id.22586488.

O apelante requer a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, ora apelado, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ROBSON AKIRA KOCH,
em razão do inadimplemento do contrato de financiamento no 4358241809,

marca Chevrolet, modelo Cobalt Sedan, LTZ1 1.8, ano de fabricação 2014, sendo dividido em 48 vezes de R$ 1.188,52 (mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Em razão do não pagamento das obrigações pactuadas pelo requerido, deu ensejo à propositura da Ação de Busca e Apreensão, de modo que a liminar foi deferida [id. 22583483] e o bem apreendido [id. 22584473].

Após regular processamento do feito, o Magistrado declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como consolidou nas mãos do recorrido o domínio e posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios em favor do patrono da causa, fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformado, o recorrente insurge-se apenas sobre a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que inobstante tenha pleiteado os benefícios da justiça gratuita perante o juízo de primeiro grau, seu pedido não foi apreciado, razão pela qual, pugna pela análise da gratuidade nesta instância recursal, juntando, para tanto, a declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de trabalho.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

Como se vê dos autos, o requerido/recorrente requereu

na peça contestatória a concessão da assistência judiciária gratuita, em face da ausência de condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (id. 22584478
),
o que agora resta aqui analisado sob a égide do ‘fato consumado’, porque a ação tramitou até receber sentença de mérito, sem que o magistrado tenha analisado o pedido.

Nessas condições, há que reconhecer a concessão tácita do benefício da gratuidade, inclusive porque é vedada decisão indeferitória sem qualquer fundamentação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - - REQUERIDO QUE POSTULOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - POSSE E ESBULHO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o Juízo de primeiro grau não se manifesta acerca da concessão do benefício da justiça gratuita formulada pelo réu na contestação, mas segue a marcha processual inclusive com a prolação da sentença, é de se presumir pelo deferimento tácito e cabe ao 2o grau de jurisdição torná-lo expresso.
Presentes os requisitos do pedido possessório por meio da comprovação da posse pelos autores e esbulho praticado pelo requerido, é de se manter a sentença que julga procedente a ação.”
(Ap 41885/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014)

Além disso, conforme se infere da cópia da carteira de trabalho do recorrente, ele é autônomo, já trabalhou como servente de obras, auferindo o rendimento mensal de R$ 1.420,90 [id. 22585962] e encanador, recebendo a importância de R$ 1.469,60 [id. 22585962].

Logo, nota-se que o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento decorreu da sua incapacidade financeira, devidamente comprovada, o que corrobora com a ausência de condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Nesse contexto, registro que a hipossuficiência faz com que a exigibilidade fique sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 12, da Lei 1.060/50, no entanto, não exime o recorrente do pagamento da condenação das custas e honorários quando transcorrido o prazo quinquenal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PURGAÇÃO DE MORA OU APRESENTAÇÃO DE DEFESA – AUTORIZAÇÃO, POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS OCORRIDAS EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL QUE DEU AZO À BUSCA E APREENSÃO , FACE AO INADIMPLEMENTO – PROPOSITURA QUE NÃO PURGA A MORA – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – ENTENDIMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 1418593/MS) -
BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA COM BASE EM DEFERIMENTO EM PROCESSO CORRELATO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o DO NCPC
– VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETRO LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. O fato de ter sido autorizado ao devedor, por meio de Agravo de Instrumento interposto em ação de revisão de contrato, o depósito judicial de parcelas em aberto, por si só, não purga a mora e obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que a purgação da mora ocorre somente após a quitação total do contrato. Havendo pedido de deferimento de gratuidade da justiça, o qual não foi apreciado, subentende-se que houve o deferimento tácito, sobretudo quando a mesma parte já obteve a benesse em processo correlato. Não há falar em exorbitância na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando houve observância ao artigo 20 do CPC/1973
.”(APELAÇÃO CÍVEL N. 0000367-75.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR - PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS - ELEMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR VERDADEIRA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Na hipótese, o inadimplemento das parcelas do Contrato de Financiamento, aliado à circunstância de que o Apelante está sob o patrocínio da Defensoria Pública é suficiente para demonstrar a carência de recursos. Entretanto,
o fato de o Apelante não poder arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento, não é motivo para isenção e sim o sobrestamento da exigibilidade do pagamento
.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0004341-29.2010.8.11.0037, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar a suspensão da cobrança das custas e dos honorários advocatícios pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até que haja mudança na situação econômica do recorrente, com base no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020